Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Embargos de Declaração Processo n. : 0750659-63.2024.8.07.0000 Embargante : CLÍNICA DERMATOLÓGICA DRA. THAÍS TELES LTDA Embargado : SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Clínica Dermatológica Dra. Thaís Teles LTDA., em face da decisão de Id. 66870845, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança interposto em desfavor do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CLÍNICA DERMATOLOGICA DRA. THAIS TELES LTDA em face do SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o indeferimento de alteração do regime tributário para o ISS Uniprofissional, feito junto à Secretaria de Fazenda do DF- SEFAZ/DF, sob o fundamento de que o “exercício de atividade empresarial sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis”. Em suas razões recursais, a impetrante defende seu enquadramento em sociedade uniprofissional, sendo irrelevante a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme artigos 982 e 983 do Código Civil2 e no caput, art. 63 do Decreto 25508/2005. Como prova da ausência da natureza mercantil, aponta que no contrato social da Impetrante está consignada a diferença na distribuição dos lucros resultados, que vão de acordo com a receita auferida por cada um pela execução dos serviços prestados. Alega que O CNAE no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral é mais uma prova de que a atividade da Impetrante está restrita à prestação de serviços médicos, ou seja, diretamente relacionados à profissão de seus sócios, independentemente de estar constituída como sociedade limitada, motivo pelo qual faz jus a alteração da alíquota tributária aplicada aos serviços prestados. Para fins de concessão da liminar, afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que a impetrante se amolda perfeitamente às normas legais sobreditas, o que evidencia a probabilidade do direito ora pleiteado, qual seja, o enquadramento no regime tributário diferenciado do ISS - alíquota fixa. Já quanto ao periculum in mora, a forma atual de cobrança do ISS (alíquota de 2%) adotada pela SEFAZ/DF resultará em onerosidade excessiva à Impetrante, motivo suficiente para revelar que a demora representa risco ao resultado útil do processo, pois coloca em perigo a continuidade da prestação dos serviços. Ao final, requer que seja concedida tutela provisória de urgência em caráter liminar, a fim de que seja ordenado o depósito judicial dos valores apurados à título de ISS, baseado no número de profissionais habilitados junto à impetrante, que prestem serviços em nome da sociedade, conforme previstos no art. 64 do Decreto 25508/2005; e, ao final, requer a confirmação da medida liminar pleiteada através da concessão de segurança. Preparo recolhido Id. 66695699. É o relatório. DECIDO. Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo “administração tributária”, designado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXII e pelo Código Tributário Nacional em seu art. 142 c/c art. 194 a 200. A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2 - A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal, tanto no que se refere ao bloqueio quanto à reativação da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal. 3 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria. (TJ-DF 07144357320178070000 DF 0714435-73.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo administração tributária, oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (TJ-DF 07034991820198070000 DF 0703499-18.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo no que falar em legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Segunda Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, motivo pelo qual a revogação da liminar constante do Id.66733003 é medida que se impõe. Dessa forma, REVOGO A LIMINAR registrada sob o Id. 66733003, ao passo que INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. [...] A embargante alega existência de omissão no Julgado. Argumenta que, ainda que a autoridade coatora indicada tenha sido equivocada, o indeferimento da inicial não é medida que se aplica de imediato, motivo pelo qual entende pela ocorrência de omissão no julgado. Aduz que o julgador se quedou omisso ao não aplicar o entendimento do art. 321 do CPC, determinando a emenda da petição inicial. Cita jurisprudência para embasar sua tese. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, sendo concedida à Embargante a oportunidade de emendar a inicial, indicando a correta autoridade coatora. Contrarrazões ao agravo colacionadas nos Id’s. 67415643 e 67996038. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequados. Cinge-se a controvérsia a saber se há omissão no julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Conclui-se, pois, que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido por esta Turma Cível que de forma unânime, negou provimento ao recurso. 3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse das partes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Passando para a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em omissão no acórdão, pois na decisão colegiada houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa em questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o provimento do recurso interposto. Foi explicado no acórdão embargado que a competência para julgar mandados de segurança cuja autoridade coatora é Subsecretário de Estado do Distrito Federal, não é da Câmara Cível. Transcrevo a seguir o trecho em que abordada a questão apresentada pela embargante: (...) Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo “administração tributária”, designado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXII e pelo Código Tributário Nacional em seu art. 142 c/c art. 194 a 200. A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2 - A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal, tanto no que se refere ao bloqueio quanto à reativação da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal. 3 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria. (TJ-DF 07144357320178070000 DF 0714435-73.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo administração tributária, oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (TJ-DF 07034991820198070000 DF 0703499-18.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo no que falar em legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Segunda Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, motivo pelo qual a revogação da liminar constante do Id. 66733003 é medida que se impõe. (...) Nesse contexto, verifica-se que este Relator, ao analisar o mandado de segurança, decidiu de forma clara e fundamentada na jurisprudência e no direito aplicável ao caso concreto. Observo, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Feitas tais considerações, tenho por irretocável o a decisão embargada, razão pela qual a mantenho na íntegra. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator